Tribunal: TJMT
Processo: 1007348-06.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007348-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO - CPF: 988.963.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO COSTA MACHADO - CPF: 919.371.320-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARAUJO MACHADO - CPF: 187.964.780-04 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA MACHADO - CPF: 919.371.320-72 (EMBARGANTE), BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL - CPF: 001.910.171-67 (EMBARGADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (ADVOGADO), SOLANGE LIMA KACZYK - CPF: 047.600.079-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE O INDEFERIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR E FALTA DE ENQUADRAMENTO DOS ARGUMENTOS NAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 966 DO CPC, COM EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 485, I E VI, DO CPC – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INAPLICÁVEL MULTA POR PROTELAÇÃO VIA RECURSO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Consoante firme orientação jurisprudencial deste Sodalício, a sustentação oral não é admitida em sede de embargos de declaração, tampouco há prejuízo da parte quanto ao indeferimento da oposição ao julgamento virtual.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Não se verifica patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios opostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Embargos de declaração rejeitados.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007348-06.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
RODRIGO COSTA MACHADO

EMBARGADO:
BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Colenda Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Turma que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática recorrida que extinguiu a pretensão rescisória sem análise de mérito.

Nas razões da peça de Id. 251627680, a parte embargante aduz, em suma, que
“a decisão do mov. 36.1 apresenta relevante omissão, principalmente diante do argumento aventado pelo autor relativo à decisão judicial que acolheu os embargos de declaração opostos na ação rescindenda, atribuindo a eles efeito infringente para o fim de alterar a decisão de improcedência dos pedidos iniciais para PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, ao acolher a tese de doação, firmada na inicial, e, sem promover o devido contraditório e ampla defesa de todos os atingidos, considerar que o bem objeto da ação deveria ser considerado como adiantamento de legitima”
, sendo que
“embora o pedido de declaração de Nulidade tenhasido julgado improcedente, mediante atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, no dia 03/07/2020, por decisão judicial, foi parcialmente reformada a sentença para reconhecer a doação, havendo desta forma, se operado a procedência parcial dos pedidos iniciais e não a improcedência total dos pedidos, como equivocadamente afirma a Douta relatora, em sua decisão monocrática, seguindo o parecer também equivocado do Parquet, decisão esta que foi mantida por unanimidade quando do julgamento do agravo interno, ocorridonodia04/07/2024”
(sic).

No mais, defende que o
“acórdão proferido no dia 04/07/2024 por essa Egrégia Corte de Justiça deixou de se pronunciar sobre o artigo 134-A, § 2º do Regimento Interno desse Tribunal o que prejudica a parte embargante de acordo com o § 3º deste mesmo artigo”
(sic).

A par desses argumentos, pede que
“A) Sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados e TOTALMENTE ACOLHIDOS, pugnando pelo enfrentamento da matéria posta para análise dessa Corte de Justiça, qual seja, o pronunciamento sobre a decisão definitiva de mérito, de parcial procedência da ação rescindenda, que fez coisa julgada, proferida em razão dos embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos naquela demanda, que ao serem acolhidos modificaram a forma de aquisição do imóvel “fazenda vale dos sonhos” ,retirando o imóvel da esfera patrimonial do ex-casal, e incluindo na esfera patrimonial da família Prestes Dallagnol, imóvel este inclusive arrolado nas ações de arrolamento de bens e partilha de bens em trâmites na 2ª vara de família desde 2015, conforme tópico anterior. B) Que seja recebido e processado o presente recurso para fins de prequestionamento, que a corte julgadora se manifeste sobre a multa do artigo 134-A § 2º do Regimento Interno do TJMT”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 228077658, aduzindo que está ausente
“qualquer vício a ser sanado no Acórdão embargado do Agravo Interno julgado pelo Colegiado, evidenciado é o PROPÓSITO PROTELATÓRIO na oposição dos embargos de declaração”
(sic). Pede que seja rejeitado o recurso e aplicada multa por protelação.

Pedido de sustentação oral e memoriais apresentados pela parte embargante na peça Id. 256040166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Colenda Turma:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT (art. 93, §13) para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para o exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente, conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp nº. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito, este é o
pacífico
e
atual
entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos, argumentando nulidade pelo indeferimento da sustentação oral e da oposição ao julgamento virtual
, além de omissão sobre fato novo referente a decisão de ação rescisória e à nulidade de registro imobiliário.

II. Questão em discussão

A questão a ser discutida reside em verificar se houve omissão relevante no acórdão, a ponto de justificar os Embargos de Declaração, e se os mesmos constituem meio adequado para a rediscussão da matéria, bem como para o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Consoante o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se constata no caso.

A sustentação oral não é admitida em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica, tampouco a oposição ao julgamento virtual foi adequadamente fundamentada.

O acórdão já abordou de forma fundamentada as questões relativas à nulidade da matrícula e ao impacto da decisão de ação rescisória, considerando a perda superveniente do objeto da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida em acórdão devidamente fundamentado, tampouco para revisar questões sem omissão relevante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, e 282, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00075338020038110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL PARA A PRESENCIAL, PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – EXEGESE DO ART. 937, DO CPC E ART. 93, § 13º, DO RITJMT
– SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORA – IMPOSSIBILIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO. A interposição de Embargos de Declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.
Nos termos do artigo 937, do CPC e, ainda, do artigo 93, § 13º, do Regimento Interno deste Sodalício, inexiste previsão legal para a sustentação oral quando do julgamento de recurso de embargos de declaração.
Deve ser anulado e designada nova sessão de julgamento de embargos de declaração quando não convocado o desembargador que participou do julgamento do apelo.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1018617-50.2021.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024) (destaquei)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro Id. 256040166.

Avançando na celeuma, os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR E FALTA DE ENQUADRAMENTO DOS ARGUMENTOS NAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 966 DO CPC – EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 485, I E VI, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA – REJEITADO ARGUMENTO DE OFENSA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, PORQUE HOUVE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO RECORRIDA – INAPLICÁVEL PRIMAZIA DE MÉRITO EM FACE DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INCABÍVEL REVISÃO DA REVERSÃO DO DEPÓSITO INICIAL EM FAVOR DO REQUERIDO EM FACE DA CAUSALIDADE, CONFORME STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o argumento de ofensa à regra processual de vedação de prolação de decisão surpresa (art. 9° do CPC), porque, após a contestação do requerido e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ao autor foi dado prazo para se manifestar, não havendo, destarte, que se falar em decisão proferida de inopino.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, isso porque a conclusão jurídica adotada encontra-se devidamente fundamentada, conforme decisão monocrática recorrida, a qual, por lógica processual, não examina ao mérito dos argumentos do autor, na medida em que sequer se infere existente o interesse jurídico deste, “na medida em que a sentença por ele combatida contempla a melhor solução jurídica a ser dada na causa em seu favor, posto que os pedidos formulados pelo requerido Belchior foram julgados improcedentes, de modo que o autor Rodrigo Costa Machado não foi de nenhuma forma afetado na esfera jurídica patrimonial de seu interesse, nos estritos limites da demanda declaratória de nulidade do contrato proposta e da conclusão jurídica adotada na sentença que a solucionou”.

Não há se falar em primazia de decisão de mérito, isso porque a análise do mérito da pretensão rescisória restou fatalmente descabida em face da manifesta ausência de interesse jurídico do autor.

Verificada a ausência de interesse de agir, bem como a falta de enquadramento dos argumentos nas hipóteses estritas do art. 966 do CPC, deve a ação rescisória ser julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Parte autora condenada nos ônus sucumbenciais.

Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido da ação rescisória, ainda que decorrente de agravo interno, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, consoante precedentes da Corte Superior (STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

Agravo interno desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do
decisum
hostilizado toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

No caso, a despeito do argumento da parte embargante de que há omissão quanto a não ponderação de que houve “
decisão judicial que acolheu os embargos de declaração opostos na ação rescindenda atribuindo a eles efeito infringente para o fim de alterar a decisão de improcedência dos pedidos iniciais para PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS”
(sic),
mantém-se incólumes os fundamentos utilizados na decisão que extingue a demanda sem resolução por falta de interesse de agir, isso porque, repiso,
“tomando em perspectiva os cenários de possíveis deslindes da demanda declaratória de nulidade, evidente que a melhor solução jurídica ao autor Rodrigo Costa Machado foi nela tomada (...) declarando-se a validade jurídico do negócio jurídico impugnado e mantendo-se o status quo, de modo que ausente o seu interesse jurídico em rescindir a sentença recorrida e ver proferido novo édito”
(fundamentos decisão Id. 194159164).

Além disso, ainda que porventura fosse atendida a intenção da parte embargante exposta no parágrafo anterior, seu teor não foi objeto de recurso, de modo que mantém-se incólume a conclusão da decisão recorrida pelos demais fundamentos no sentido de que:

“(...)

De outro norte, conforme devidamente exposto na decisão recorrida, tratando-se a ação rescisória de medida excepcional, tal pretensão somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, impondo-se especial apego à tecnicidade jurídica, de modo que
A CAUSA DE PEDIR DEVE SER EXPRESSA E FUNDAMENTADA NOS VÍCIOS DE RESCINDIBILIDADE ESTIPULADOS NO ARTIGO 966, I A VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 1.
A ação rescisória é de absoluto tecnicismo, sendo observado no seu julgamento, com acuidade, a causa de pedir, sempre atrelada a um dos incisos do art. 485 do CPC.

2. Rescisória que indica ter havido violação a literal disposição de lei, mas afirma ter ocorrido falsidade documental na prova dos autos. 3. A errônea interpretação da lei não pode ser constatada por via subjetiva, pois só autoriza tal entendimento ação de impugnação quando houver clara violação objetiva a texto expresso de lei. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 717/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 17/6/2002, DJ de 31/3/2003, p. 137.)
(destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO IMPUGNADA
–
FUNDAMENTOS QUE NÃO SE VINCULAM A QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.
O art. 966 do CPC prevê os vícios de rescindibilidade que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, tratando-se de rol numerus clausus, de modo que não se admite rescisória fundada em qualquer outro vício a não ser um daqueles expressamente previstos no referido dispositivo legal.
2.
Portanto, A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO RESCISÓRIA SERÁ SEMPRE VINCULADA A ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS, POIS, DO CONTRÁRIO, CASO NÃO ESTEJA FUNDADA NAS CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS PELO ART. 966 DO CPC, NÃO SE ADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA, CULMINANDO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Relembro, ademais, que o pedido também é bem específico, devendo ser necessariamente direcionado à rescisão do julgado impugnado, e, se for o caso, a novo julgamento da questão. 3. O eg. STJ possui iterativa orientação de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outras palavras, “a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016) (N.U 1000174-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA DO DIREITO –
NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA
– TRANSPARÊNCIA DE SUCEDÂNEO RECURSAL –
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para manejo desta espécie de ação deve-se indicar, objetivamente, a sua hipótese permissiva. (AR 717/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/06/2002, DJ 31/03/2003, p. 137).
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.” (N.U 1001578-08.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
(destaquei)

No caso, a despeito da pretensa emenda apresentada em seara de aclaratórios e reiterada em seara de agravo interno, o que é de todo descabido, “lendo e relendo a repetitiva peça inicial de Id. 125108680, observa-se que
a parte autora não indica expressamente o embasamento jurídico da pretensão nas estritas causas de pedir dispostas no art. 966 do CPC
, não servindo para tal finalidade mera referência de embasamento no art. 967 do CPC, o que inviabiliza o regular processamento da demanda, obstaculizando o regular exercício do contraditório da parte adversa e vilipendiando a necessária existência de correlação e adstrição entre a causa de pedir e pedido (arts. 2°, 141, 319, III, 330, § 1º, I, 492, 966, §§ 1° e 3°, e 968, § 3°, todos do CPC)” (sic).

Além disso,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ALEGADA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL (ART. 322, § 2º, DO CPC) CONFORME INTENCIONADO PELA PARTE AUTORA AGRAVANTE, JÁ QUE ISSO, COMO BEM DESTACADO NA DECISÃO RECORRIDA, IMPORTARIA EM TRATAMENTO PRIVILEGIADO E NÃO ISONÔMICO EM SEU FAVOR
.

Neste sentido, na toada da decisão recorrida:

“(...) descabe apresentar extensa e repetitiva narrativa fática na inicial e intencionar que o julgador busque, por si só, o enquadro dos diversos argumentos apresentados nas taxativas hipóteses descritas na Lei (art. 966 do CPC), já que, a despeito do brocardo “da mihi dabo tibi jus”, o CPC é de clareza solar ao determinar que é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141), proibição que contempla, a um só tempo, a premente imparcialidade do juízo, a paridade no tratamento das partes e o efetivo contraditório (art. 7° do CPC).

Nesta senda, constata-se que
O ART. 966 DO CPC TRATA-SE DE ROL TAXATIVO QUE DEFINE, PORTANTO, OS PRÓPRIOS LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO RESCISÓRIA, QUE CONSTITUI DEMANDA AUTÔNOMA E EXCEPCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.

Assim,
A NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA DO EMBASAMENTO JURÍDICO DA PRETENSÃO NAS ESTRITAS CAUSAS DE PEDIR DISPOSTAS NO ART. 966 DO CPC IMPÕE O INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR INÉPCIA, NOS TERMOS ARTS. 2°, 141, 319, III, 330, § 1º, I, 485, I, 492, 966, §§ 1° E 3°, E 968, § 3°, TODOS DO CPC
.

Neste sentido leciona Arnaldo Rizzardo quanto a possibilidade jurídica e o interesse jurídico na demanda rescisória:

“LXII.
Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória

Vários os pressupostos e os requisitos necessários, considerados genéricos, para promover a ação rescisória.

Quanto aos pressupostos, constituem os elementos que dão o formato ou a envergadura à ação, abrangendo a jurisdição, as partes, a inicial, o pedido. Podem ser considerados como as condições da ação (como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a causa de pedir, o trânsito em julgado da sentença, a propositura no prazo de dois anos e a sentença de mérito).

Os requisitos equivalem aos elementos de que se deve ela revestir (como a forma da inicial, o depósito de cinco por cento do valor da causa, o montante do valor da causa, o endereçamento da ação ao tribunal próprio, o pedido e os documentos), não se olvidando os do art. 319 do CPC/2015.

Passam a ser considerados uns e outros, mas afetos à ação rescisória, mais como condições e requisitos para a ação. Não há uma perfeita delimitação entre pressupostos e requisitos na prática, já que, faltando um de qualquer espécie, resulta prejuízo para a própria ação.

"1.
A possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir

A possibilidade jurídica do pedido diz com a sua conformidade à ordem legal vigorante, na qual encontra amparo. Para tanto,
A AÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE AMPARAR-SE NUM DOS INCISOS DO ART. 966 DO CPC/2015 OU EM OUTROS DISPOSITIVOS QUE PERMITEM O USO DA AÇÃO
.

UMA VEZ NÃO REVELANDO O AUTOR O DIREITO ALEGADO, PORQUE ENCONTRA-SE FORA DA RELAÇÃO PREVISTA EM DISPOSITIVOS LEGAIS QUE AUTORIZAM ESSA ESPÉCIE DE DEMANDA, ESTÁ-SE DIANTE DE UMA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, IMPORTANDO NO INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO ASSEGURADA PELO INC. VI DO ART. 485 DO CPC/2015.

No pertinente ao
interesse processual
, isto é, de agir,
a primeira exigência, tida como condição para a ação, está no resultado negativo da ação objeto da rescisória
.

A parte promovente da ação rescisória perdeu a ação anterior, ou houve um julgamento desfavorável, seja na qualidade de autora, seja de ré, levando-a a buscar a modificação do resultado.
Com isso, não teve satisfeito o direito perseguido ou sofreu um prejuízo porque obrigada a satisfazer a pretensão reconhecida em favor do vencedor.

A frustração resultante da sentença rescindenda é que faz nascer o interesse.

Jamais se justifica a iniciativa em ajuizar a demanda em favor do vencedor, já que satisfeito em sua pretensão, não importando eventuais vícios contidos na sentença, a menos que tenha conseguido vitória parcial. Não haveria utilidade no aforamento da ação.

(...)

” (RIZZARDO, Arnaldo. LXII. Elementos e Pressupostos para a Ação Rescisória In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria/1440745702. Acesso em: 29 de Setembro de 2023).

(...)”
(destaquei)

De outro giro, diversamente do que aduz a parte embargante, na decisão Colegiada embargada (acórdão Id. 224324159) e em nenhuma das peças anteriores por ela apresentadas que deram ensejo ao julgado (Ids. 199712702 e 205237173) há qualquer menção à multa do artigo 134-A, § 2º, do RITJMT, a qual, diga-se de passagem, somente tem o condão de prejudica-la, de modo que não há omissão nenhuma ou necessidade de que a
“corte julgadora se manifeste sobre a multa do artigo 134-A § 2º do Regimento Interno do TJMT”
.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios opostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

A propósito, não é outro o entendimento desta egrégia Turma julgadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA
- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INTEMPESTIVIDADE DO APELO (ART. 966, II E V, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO SUPOSTAMENTE POR ADVOGADO SUSPENSO - NULIDADE RELATIVA - A AÇÃO RESCISÓRIA SOMENTE É CABÍVEL QUANDO COMPROVADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 E INCISOS DO CPC O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, NO QUAL A PARTE AUTORA BUSCA REDISCUTIR A JUSTIÇA DA DECISÃO QUE FOI CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PEDIDO DA EMBARGADA DE CONDENAÇAO DO EMBARGANTE DO PAGAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - INOCORRÊNCIA
- EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Para que haja a condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente, não bastando a mera rejeição dos embargos de declaração
.”
(N.U 1020615-79.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO a parte embargante que a reiteração das teses já analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025